Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-19.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DO PLEITO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- Em que pese a possibilidade de utilização do pedido de alvará judicial para o fim de realizar a transferência do veículo em caso de falecimento do anterior proprietário do bem e de ausência de litígio, se mostra inviável o acolhimento do presente pleito por falta de

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DO PLEITO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- Em que pese a possibilidade de utilização do pedido de alvará judicial para o fim de realizar a transferência do veículo em caso de falecimento do anterior proprietário do bem e de ausência de litígio, se mostra inviável o acolhimento do presente pleito por falta de comprovação acerca do quanto alegado, ou seja, que houve a efetiva tradição do veículo do proprietário ao apelante por meio de contemplação em rifa por aquele organizada, bem como, que existisse efetiva impossibilidade de realização da transferência por ele próprio, de modo a justificar a adequação e necessidade.
RECURSO IMPROVIDO.